Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL E DANO MATERIAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que condenou a recorrente a indenizar os recorridos/autores por danos materiais e morais.
2.Recurso próprio, tempestivo (ID 37171804) e com preparo regular (ID 37171807). Contrarrazões apresentadas (ID 37171812).
3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4.Os autores/recorridos ingressaram com Ação de Indenização em face da recorrente, tendo em vista a aquisição de pacote turístico que foi cancelado. Em suas razões iniciais, alegaram que procuraram a ré para a devida restituição, contudo não obtiveram êxito. Cumpre ressaltar que os bilhetes aéreos foram emitidos por empresas distintas e que o cancelamento do voo de ida, ocasionou o cancelamento do voo da volta.
5.Em suas razões recursais, em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva, argumentando que os fatos narrados dizem respeito a impossibilidade de os requeridos utilizarem os bilhetes adquiridos, em razão do cancelamento do voo por parte da empresa aérea. Aduziram ainda que não foram responsáveis diretos pelo cancelamento do voo,, uma vez que a falha teria sido da companhia aérea. No mérito afirmou que não houve conduta ilícita, que o cancelamento do voo de uma das empresas, não ocasionou o cancelamento automático do outro voo, e que os requeridos negligenciaram quanto ao pedido de cancelamento, deixando de finalizar as tratativas. Ressaltou, ainda, que a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços é da companhia aérea, devendo ela arcar com os danos alegados pelos recorridos. Por fim, requereu o provimento do recurso para que fosse declarada sua ilegitimidade, bem como para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou minorados o valores arbitrados em sentença.
6.Nos termos do incidente de uniformização de jurisprudência de n° 000679-67.2019.8.07.0000, restou esclarecido que : “(...) todas as Turmas Recursais consagraram o entendimento de que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, em regra, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor”. Assim legitima a empresa recorrente, pois está inserida na cadeia de prestação de serviço, auferindo lucro em razão de sua atividade.
7.Por consequência a empresa recorrente responde objetivamente por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais. Tal entendimento também é corroborado pela teoria do risco econômico estampada no art. 7°, parágrafo único do CDC. Assim, evidenciada a responsabilidade objetiva da recorrente, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores pagos pelas passagens aéreas não utilizadas em virtude do cancelamento.
8.Quanto ao dano material, verifica-se que o cancelamento de voos, bem como o arranjo técnico e financeiro entre uma empresa intermediadora e a companhia aérea são considerados como situações de fortuito interno, relacionadas à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, que não afastam a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor, não sendo o caso de excludente de responsabilidade do §3° do art. 14 do CDC. Devido o ressarcimento do dano patrimonial.
9.Quanto ao dano moral, as dificuldades dos recorridos, ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que houve uma frustração quando o voo foi cancelado e não conseguiram o devido ressarcimento. O fato de não conseguir a devolução do valor gasto em uma viagem planejada, gera um sentimento de impotência que ultrapassa o mero dissabor, atingindo a esfera íntima do indivíduo, em sua dignidade.
10.Quanto ao valor da reparação, necessário considerar a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado, bem como a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo se mostra razoável, não comportando reparo.
11.Recurso conhecido e improvido, condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%.
12.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

1.

1.